Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVINIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. COMPATIBILIDADE. ARTIGO 44, 5o, CP. TEMA 1.106, STJ.
1. São cabíveis Embargos de Declaração para corrigir erro material e modificar o acórdão anteriormente proferido.
2. Em recente julgado afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente."
3. Segundo se pode extrair o entendimento fixado, independentemente de ser a pena restritiva de direitos anterior ou posterior à privativa de liberdade, o critério para a manutenção da pena substitutiva, a teor do artigo 44, § 5o do Código Penal, é a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas.
4. Tratando-se de pena pecuniária e superveniente pena privativa de liberdade, descabe a reconversão, ante a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
6 Agravo em Execução provido.